Tribunal: TJSP
Processo: 1002801-92.2017.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Municipal – Auxiliar de Enfermagem – Adicional de Insalubridade – Pretensão de recálculo da verba para percepção em grau máximo – Atividade insalubre considerada de risco médio pelo perito judicial – Acolhimento do pedido autoral com base em laudos periciais produzidos em ações promovidas por outros servidores municipais, sem franquear à Municipalidade

Ementa:
Ação ordinária – Servidora Municipal – Auxiliar de Enfermagem – Adicional de Insalubridade – Pretensão de recálculo da verba para percepção em grau máximo – Atividade insalubre considerada de risco médio pelo perito judicial – Acolhimento do pedido autoral com base em laudos periciais produzidos em ações promovidas por outros servidores municipais, sem franquear à Municipalidade oportunidade para se manifestar sobre referidos documentos – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa configurado – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial dos recursos voluntário e oficial, consoante especificado.